Tribunal: TJDFT
Processo: 0031547-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031547-69.2012.8.07.0001 RECORRENTE: EDIÇÕES GLOBO CONDE NAST S.A. RECORRIDO: ÂNGELA CUNHA CAMPOS CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROJETO ARQUITETÔNICO. PLÁGIO. CONTRAFAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REVISTA ESPECIALIZADA. PROVA PERICIAL. ELEMENTOS ESTRUTURAIS INDISSOCIÁVEIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ERRATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante o laudo pericial não vincular o entendimento do magistrado, a prova técnica há de ser levada em consideração na formação do livre convencimento motivado, no cotejo analítico entre todas as provas acostadas aos autos, sobretudo por representar análise técnico-científica, e não meramente opinativa, amparando a decisão judicial de forma segura. 2. Ainda que, a partir de critérios adotados pelo homem médio, o julgador possa ser levado a crer que as decorações representam concepções artísticas distintas, o olhar especializado demonstra, de modo imparcial, as semelhanças ínsitas entre os projetos, como a distribuição funcional, a destinação do uso dos ambientes e os elementos estruturais da decoração, caracterizando, assim, o uso indevido do projeto arquitetônico desenvolvido por outrem. 3. A indenização por danos morais deve levar em consideração, além dos parâmetros judiciais estabelecidos como regra geral, o proveito econômico prospectado com a publicação do projeto arquitetônico, de modo a reprimir a conduta, para que não represente verdadeiro incentivo à reprodução do comportamento. 4. A publicação de errata na mesma revista, com referência explícita à verdadeira autoria do projeto antes publicado com contratação, é medida razoável e adequada para fins de reparação integral do dano, sobretudo diante do extenso lapso temporal transcorrido desde a publicação objeto da lide. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a quantidade de trabalho desempenhado pelos procuradores nomeados pela parte, a fim de ver reconhecido o seu direito, bem como o tempo despendido para o seu serviço, de acordo com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recursos dos réus desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o do, ambos do Código de Processo Civil, com vistas à aplicação da multa, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; e b) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, bem como 104 e 108, inciso II, ambos da Lei 9.610/1998, ao argumento de que não teria sido demonstrada a sua responsabilidade em face da publicação promovida na Revista Vogue, diante da ausência de provas de que esta teria ocorrido por culpa ou dolo do grupo editorial. Defende que em momento algum teve conhecimento prévio do projeto elaborado pela ora recorrida, o que afastaria a sua culpa em relação à publicação da revista. Afirma que a errata não pode impor a publicação de um informe jornalístico novo, com conteúdo e outros elementos estranhos à publicação questionada pela suposta violação ao direito autoral, sob pena de enriquecimento sem causa da ora recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, bem como 104 e 108, inciso II, ambos da Lei 9.610/1998, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027